Tribunal: TCU
Processo: 039.721/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Marcia Inocencia Alves Nogueira contra o Acórdão 4838/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 4838/2022-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se inalterados seus demais itens; 9.3. esclarecer ao Ministério Público Federal que: 9.3.1. deverá ser dado imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3.2 do Acórdão 92/2021-TCU-Primeira Câmara , desde que não haja decisão judicial que garanta a manutenção da parcela opção nos proventos da interessada; 9.3.2. para que a interessada seja efetivamente beneficiária da decisão judicial proferida no Processo 1043038-98/2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, devem ser observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente); 9.4. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.